Tribunal: STF
Processo: ARE 824471
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO VOLUNTÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MENSURAÇÃO CONFORME CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a proporcionalidade ou razoabilidade do quantum da multa estabelecido diante da análise das circunstâncias do caso concreto.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.